Tribunal: TJPA
Processo: 0001085-97.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001085-97.2016.8.14.0065

APELANTE: JOSEBETE FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MURILO OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 129, §9º DO CP. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO DA TABELA DE
HONORÁRIOS ELABORADA PELAS SECCIONAIS DA OAB. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ - TEMA Nº 984. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS A DEFENSOR DATIVO PARA ATUAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO AO GRAU DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, E À ATUAÇÃO E ZELO DISPENSADOS PELO PROFISSIONAL. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO E ARBITRAR HONORÁRIOS REFERENTES A ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO NO SEGUNDO GRAU. UNÂNIME.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese, o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CP, e pelo crime do art. 129, §9º do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CP, e ao pagamento de dez dias-multa. Assim, verifica-se que transcorreu-se mais de seis anos entre o recebimento da denúncia (17/07/2017) e a publicação da sentença condenatória (18/05/2023). Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

3.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1656322/SC, sob o rito dos Recursos Repetitivos - Tema nº 984, sedimentou o entendimento segundo o qual não é obrigatório observar os valores da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para fixar os honorários devidos ao defensor dativo nomeado para atuar em processos criminais. De acordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior, a tabela de honorários produzida pela OAB não vincula a fixação de honorários de defensor dativo no processo criminal, devendo servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de eventualmente remunerar, com idêntico valor, advogados que atuaram em causas de diferentes graus de complexidade e diferentes dispêndios de tempo e labor.

4.

Na hipótese, não merece prosperar o pedido de majoração dos honorários arbitrados no âmbito do primeiro grau, pelo juízo sentenciante, uma vez que o montante fixado a título de verba honorária revela-se razoável, compatível e adequado ao grau de complexidade da causa, e à atuação e zelo profissional dispensados pelo defensor nomeado. Assim sendo, trata-se de quantia justa que reflete o labor despendido pelo advogado, inexistindo motivos para sua majoração, razão pela qual mantém-se o
quantum
arbitrado, mormente considerando que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça.
Precedentes;

5.

Ante a interposição do presente recurso de apelação, faz jus o defensor dativo ao recebimento de honorários advocatícios por sua atuação, também, neste segundo grau de jurisdição.

6.

Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
declarando extinta a punibilidade do réu
,
bem como para
fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo do apelante, no âmbito do segundo grau
, tudo
em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOSEBETE FERREIRA DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de um ano e três meses de detenção e dez dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática dos
crimes do artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c artigos 5º, inciso III e 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/2006 e artigo 12, da Lei 10.826/2003 c/c artigo 69, do Código Pena
, suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP, interpôs o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Xinguara/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante pugna para que seja declarada extinta a punibilidade, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, por força dos artigos 109, V e VI c/c art. 110, §1º c/c art. 119, todos do CP. Requer, ainda: “
que reformada a sentença para majorar os honorários advocatícios a este advogado nomeado DATIVO em conformidade com a Tabela de Honorários 2022, Seção OAB/PA, com fulcro no art. 22, §1º, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), sendo o quantum arbitrado pelo consenso da Emérita Turma de Desembargadores; Que os valores fixados a título de honorários advocatícios sejam estendidos ao presente recurso de apelação em benefício do advogado dativo, considerando que o trabalho adicional em grau recursal foi realizado em favor da parte recorrente (conforme entendimento colacionado do STJ)
”.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição, pelo provimento do recurso e consequente declaração de extinção da punibilidade. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento do recurso e a declaração da extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a prescrição arguida.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado pela prática do crime do
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
1 (um) ano de detenção
,
a qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
,
e

pelo crime do
art. 129, §9º do Código Penal
, à pena de
03 (três) meses de detenção
,
a qual prescreve em
três anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[2]
,
e ao pagamento de dez dias-multa.

Assim sendo, verifica-se que
transcorreu-se mais de seis anos entre o recebimento da denúncia (17/07/2017) e a publicação da sentença condenatória (18/05/2023).

Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO

A defesa do apelante pugna pela reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo nomeado pelo juízo singular, em conformidade com a Tabela de Honorários 2022, Seção OAB/PA, com fulcro no art. 22, §1º, da Lei 8.906/1994, bem como requer que

os valores fixados sejam estendidos à sua atuação no segundo grau, referente ao presente recurso de apelação.

Conforme se extrai da sentença, foi fixada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários advocatícios, ao defensor dativo, por ter atuado nos autos (ID nº 16954512).

A respeito do tema, insta consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1656322/SC, sob o rito dos Recursos Repetitivos - Tema 984, sedimentou o entendimento segundo o qual não é obrigatório observar os valores da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para fixar os honorários devidos ao defensor dativo nomeado para atuar em processos criminais.

De acordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior, a tabela de honorários produzida pela OAB não vincula a fixação de honorários de defensor dativo no processo criminal, devendo servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de eventualmente remunerar, com idêntico valor, advogados que atuaram em causas de diferentes graus de complexidade e diferentes dispêndios de tempo e labor. A propósito, o colegiado fixou as seguintes teses a respeito da controvérsia, em suma:

1

- As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2

- Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3

- São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o poder público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4

- Dado o disposto no artigo 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos artigos 96, I, e 125, parágrafo 1º, parte final, da Constituição da República.

Desse modo, deve o julgador levar em consideração o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas pelo profissional, bem como o tempo por ele despendido e de duração do trâmite processual, resguardadas a razoabilidade e a proporcionalidade, que devem ser aferidas a partir dos critérios delineados no citado §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

Feitas tais considerações, na hipótese, não merece prosperar o pedido de majoração dos honorários arbitrados pelo juízo sentenciante, uma vez que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de verba honorária, revela-se razoável, compatível e adequado ao grau de complexidade da causa, e à atuação e zelo profissional dispensados pelo defensor nomeado. Assim sendo, trata-se de quantia justa que reflete o labor despendido pelo advogado, inexistindo motivos para sua majoração, razão pela qual mantenho o
quantum
arbitrado, mormente considerando que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICIDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DO ACUSADO EM CUSTEAR ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA.
CARÁTER NÃO VINCULATIVO DA TABELA DE HONORÁRIOS ELABORADA PELAS SECCIONAIS DA OAB. POSSIBILIDADE DO JULGADOR FIXAR VALOR DIVERSO DIANTE DA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A QUANTIA ESTABELECIDA NA TABELA DA OAB E OS ESFORÇOS DESPENDIDOS PELO DEFENSOR DATIVO. NOVO PRECEDENTE DO STJ. OVERRULING. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. No âmbito do REsp 1656322/SC, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz e julgado em 23/10/2019, o Superior Tribunal de Justiça superou totalmente a tese anteriormente fixada (overruling) e decidiu pelo caráter não vinculativo das tabelas de honorários advocatícios concebidas pelos Conselhos Seccionais da OAB, quando da fixação da verba honorária devida os defensores dativos em processo criminal.

2. As tabelas organizadas pelas Seccionais da OAB passaram a ser tidas como mero referencial para o estabelecimento do valor devido, estando o Juiz da causa autorizado a arbitrar outro valor que considere pertinente, caso repute desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo.

3. No julgamento, restou assentada a necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis na fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, como forma de compatibilização, de um lado, da garantia fundamental de acesso à Jurisdição e do relevante papel da advocacia à administração da Justiça e, de outro, da remuneração do profissional que atua nessa qualidade de forma justa, consentânea com o trabalho desenvolvido e, sobretudo, de maneira equilibrada, vedando-se tanto a fixação de verba honorária de natureza módica a ponto de implicar em aviltamento da função advocatícia quanto em montante exorbitante de modo a onerar em demasia os cofres públicos e, em consequência, a sociedade.

4. Verificada a desproporcionalidade entre a quantia indicada na tabela da Seccional da OAB/PA e ora pleiteada pelo apelante, na ordem de R$ 8.169,61 (Oito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), e o esforço despendido pelo defensor dativo. Demonstrada a razoabilidade e proporcionalidade da remuneração fixada pelo magistrado a quo no patamar de 01 (um) salário-mínimo, pertinente à quantia de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) à época.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000204-11.2006.8.14.0053 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/07/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 15, DA LEI 10.826/2003 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS MULTA – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – O beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA BASE –

O magistrado aplicou a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, ou seja, pouco acima do mínimo legal, fundamentando-se nas circunstâncias do crime, aduzindo que o “disparo foi realizado contra a residência das vítimas e em período noturno, com a menor vigilância social e destinado ao repouso”, não havendo razão para modificar, reduzir ou fixar a pena base no mínimo legal, pelo que deve ser mantido, pois devidamente fundamentado, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a fixação da pena inicial acima do mínimo estabelecido em lei. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA VIOLENTA EMOÇÃO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Não há qualquer modificação a ser feita na segunda fase da dosimetria da pena, pois a atenuante da violenta emoção requerida não restou delineada nos autos, já que a conduta praticada pelo apelante fora totalmente desproporcional a ação da vítima. Por outro lado, a atenuante da confissão espontânea restou devidamente reconhecida e aplicada pelo juízo
a quo,
em 1/6, reduzindo a reprimenda para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão. SUBSTITUIÇÃO DA PENA, POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – Ausentes os requisitos do artigo 44, do CP, especialmente no que tange ter sido o crime cometido com grave ameaça a pessoa, já que dos autos consta que o apelante, visivelmente embriagado e após desentendimento, disparou tiros com um revólver calibre 32, na frente da casa da vítima. CONCESSÃO DO SURSIS – Ausentes os requisitos do artigo 77, do CP, já que a pena restou fixada acima de 02 (dois) anos de reclusão, restando inviável a sua aplicação.
APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO CONFORME ESTABELECIDO PELA TABELA DA OAB – Parcial procedência.
Para fixar o pagamento dos honorários, deve se levar em consideração a tabela atualizada do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará,
considerando-se para tanto o zelo, a diligência e grau de complexidade da atuação do causídico na hipótese
. Assim, hei por bem deferir os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado pelo magistrado
a quo
, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), haja vista que as razões recursais não demonstraram elevado grau de complexidade ante a matéria, valor este, a ser suportado pelo Estado, e nos termos supra expendidos
. Ressalto, ainda, a Tese firmada em Tema Repetitivo de n.º 984, do Colendo Superior Tribunal de Justiça a qual aduz que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz
jus
o defensor dativo que atua no processo penal, sendo que estas servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0069440-85.2015.8.14.0004 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

O apelante pleiteia, ainda, o arbitramento de honorários referentes a atuação do defensor dativo no segundo grau.

Cumpre observar que, ante a interposição do recurso de apelação pelo defensor dativo, ao qual se profere o presente voto, inclusive, pelo parcial provimento, faz jus o advogado ao recebimento de honorários advocatícios por sua atuação, também, neste segundo grau de jurisdição.

Portanto, impõe-se a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo do ora apelante, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual se mostra proporcional e adequado ao caso concreto.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço do recurso
e dou-lhe parcial provimento para
declarar extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, bem como para
fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo do apelante, em grau recursal
, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tudo
nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

3
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[2]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

Belém, 08/07/2024